Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-53.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024643-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), RESERVA RIO CUIABA - CNPJ: 28.738.225/0001-69 (RECORRIDO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), UNIFORT PORTARIAS LTDA - CNPJ: 09.425.407/0001-35 (RECORRIDO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO RESIDENCIAL – EMPRESA CONTRATADA PARA VIGILANCIA COM RONDA OSTENSIVA E PATRULHAMENTO TÁTICO PREVENTIVO 24 HORAS – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A empresa ré contratada para realizar a vigilância e segurança do condomínio residencial é responsável pela falha na prestação do serviço, pois comprovado que os meliantes entraram e saíram do condomínio sem identificação ou resistência, por culpa de funcionários da ré.

São evidentes os danos morais causados a autora em razão do mau serviço prestado pela ré, que permitiu o ingresso de bandidos no condomínio residencial, que furtou a residência da autora.

A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovida
UNIFORT PORTARIAS LTDA
, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em relação a empresa, condenando-a em dano material (R$ 5.349,00) e moral (R$ 3.000,00)
, conforme
dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor do condomínio reclamado, RESERVA RIO CUIABA e; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados contra a empresa de segurança, para: (i) CONDENAR em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, (ii) por materiais, no importe de R$ 5.349,00 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais), decorrente do furtos dos objetos domésticos, sendo, ambas as indenizações, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida UNIFORT interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ausência de responsabilidade pelos fatos, vez que não presta serviço de vigilância no condomínio, sé de portaria e garagista.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva afastada, porquanto no contrato apresentado no id. 152907656, comprova que a recorrente foi contratada para realizar a vigilância do condomínio, sendo portanto, responsável pelo furto ocorrido.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de suposto furto de pertences da autora em sua residência situada no Condomínio Reserva do Rio, enquanto a mesma estava viajando com a família.

Alega que foram furtados um aparelho celular Samsung S9 128GB, no valor de R$ 3.199,00 (três mil e cento e noventa e nove reais), e 1 anel de ouro 18K amarelo/branco, contendo 3 corações, pesando 4.8 gramas, no valor de R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais).

Por outro lado, as reclamadas alegam ausência de responsabilidade pelo fato ocorrido, vez que não prevista em Convenção a reparação pelo furto ocorrido na unidade autônoma da autora.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do alegado, a empresa UNIFORT fora contratada para prestar além do serviço de portaria, o monitoramento por meio rondas ostensivas e patrulhamento tático preventivo (
Cláusula primeira – Do Objeto; Parágrafo primeiro, ‘e’ e ‘f’
), assumindo o dever de fiscalizar o ingresso de pessoas estranhas ao condomínio, conforme documento anexo ao id. 152907656.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
FURTO EM UNIDADE NO CONDOMÍNIO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO AO CONDOMÍNIO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS” (TJ-SP - EMBDECCV: 10682264120178260100 SP 1068226-41.2017.8.26.0100, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/03/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

“
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERMISSÃO DE ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONDÔMINO. FURTO NO INTERIOR DE UNIDADE AUTÔNOMA. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 186 DO CC/02 . OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como no pagamento por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos, por entender defeituosa a prestação dos serviços de portaria. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
É cediço que ao ser contratada por um condomínio, para prestação de serviços de mão de obra de portaria e zeladoria em suas dependências, a empresa se torna responsável pela integralidade dos condôminos, devendo observar quem entra ou sai daquele ambiente residencial. In casu, restou comprovado que não houve qualquer violência para o ingresso dos meliantes no interior do condomínio, mas sim negligência por parte da administradora que não disponibilizou para o serviço de portaria profissionais capacitados a impedir a entrada de terceiros sem a autorização dos proprietários
. 3. Desta forma, a culpa da apelante em tais hipóteses é presumida, nos termos da Súmula 341 do STF que dispõe: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto." Assim, rejeito a Preliminar de ilegitimidade passiva. 4. DO MÉRITO. Sabe-se que, de acordo com o art. 186 do CC , comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão, seja voluntária, por negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem. Bem como, o art. 927 do mesmo código dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
(TJ-CE - Apelação APL 01445693020158060001 - 2ª Câmara Direito Privado – j. 06/09/2017 – Des. Rel. MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO). Grifei.

Logo, acertada a decisão monocrática ao condenar a recorrente em danos materiais e morais suportados pela parte Reclamante.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, tenho, todavia, que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023